Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710636-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRO DOMINGOS SILVA PACIENTE: THARLES ROBERT BRITO DA SILVA, AMANDA BEATRIZ ROSA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado tendo como ato coator a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes Tharles Robert Brito da Silva e Amanda Beatriz Rosa Pereira. A liminar foi indeferida, e o processo está pautado para julgamento do mérito por Sessão Ordinária do Plenário Virtual entre os dias 20/04/2022 e 28/04/2022. Em 25/04/2022, o Impetrante peticionou novamente requerendo relaxamento da prisão preventiva argumentando que os pacientes estão presos há cento e cinquenta e cinco dias, sem que tenha ocorrido audiência de instrução. Trata-se de argumentação estranha à petição inicial do Habeas Corpus, o qual está pautado para julgamento e assim deve prosseguir em especial pois o eventual e reduzido excesso de prazo não afastam os fundamentos já lançados no julgamento da liminar. Prossiga-se com o julgamento do feito pelo colegiado. Brasília,26 de abril de 2022 16:56:58. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA